Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Na hipótese, a fraude foi praticada por terceiro que induziu o autor a fazer uma transferência para a aquisição de veículos em leilão falso. O simples fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário réu não tem o condão de atrair a responsabilidade da instituição financeira, visto que isso não foi e nem poderia ser considerada causa determinante para a fraude, perpetrada por ausência de diligências do consumidor.
3. Cuidando-se de fortuito externo, sem envolvimento direto ou indireto da instituição financeira no ilícito sofrido pelo autor, afasta-se a aplicação da Súmula 479 do STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.